Tribunal: TJMT
Processo: 1019001-62.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019001-62.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ROZENILDE FERNANDES SCHMIDT - CPF: 514.533.981-04 (APELANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CONTRA O ESTADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR PRISÃO INJUSTA E RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR DOENÇA DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou liminarmente improcedente, por prescrição, ação de reparação por danos morais e materiais proposta em face do Estado de Mato Grosso, na qual a autora pleiteava indenização por prisão injusta e restituição de valores referentes a veículo apreendido em ação penal em que foi posteriormente absolvida. A apelante alega que a prescrição deveria ter sido suspensa em razão de doença de sua advogada no período de 14/05/2023 a 26/05/2023, impossibilitando-a de ajuizar a ação dentro do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a doença do advogado constitui causa suspensiva do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 para ajuizamento de ação indenizatória contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As pretensões indenizatórias formuladas contra a Fazenda Pública submetem-se ao prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4.

Em casos de responsabilidade civil do Estado por supostas ilegalidades no exercício da persecução penal, o termo inicial para contagem do prazo prescricional é o trânsito em julgado da sentença penal absolutória.

5.

As causas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição estão taxativamente previstas em lei, notadamente nos artigos 197 a 204 do Código Civil e, no que tange à Fazenda Pública, no Decreto nº 20.910/1932 (arts. 4º, 5º, 8º e 9º).

6.

Não há previsão legal para suspensão do prazo prescricional em razão de doença ou impedimento do advogado da parte, não se confundindo tal hipótese com as causas de devolução de prazos processuais previstas no art. 223 do Código de Processo Civil.

7.

Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não podem servir de fundamento para afastar normas legais expressas e de ordem pública, como aquelas que disciplinam o instituto da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1.

A impossibilidade de atuação do advogado por motivo de doença não constitui causa suspensiva do prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto nº 20.910/32 para ajuizamento de ação indenizatória contra a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados

Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CC, arts. 197 a 204; CPC, arts. 332, §1º, 487, II e 223.

Jurisprudência relevante citada: (N.U 0003149-70.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ROZENILDE FERNANDES SCHIMIDT contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Id. 264741307), que julgou liminarmente improcedente o pedido formulado na "Ação de Reparação Por Danos Morais c/c Restituição de valor pago em veículo", em face do ESTADO DE MATO GROSSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 332, §1º e 487, II, ambos do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Em suas razões recursais (Id. 264741309), a Apelante sustenta, em síntese, que o prazo prescricional deveria ter sido suspenso em virtude do impedimento de sua advogada por questões de saúde, no período de 14/05/2023 a 26/05/2023. Alega que seria o caso de suspensão do prazo prescricional por força maior, uma vez que sua advogada era a única procuradora constituída para o caso e estava impossibilitada de atuar. Invoca a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, defendendo a necessidade de interpretação sistêmica e teleológica do instituto da prescrição.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (Id. 290564373), oportunidade em que, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação de Id. 278216367, deixou de emitir parecer por entender ausente o interesse público que justificasse sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por Rozenilde Fernandes Schimidt contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT que julgou improcedente e declarou a prescrição da pretensão disposta

na
Ação de Reparação

por

Danos Morais

c/c Restituição de Valor pago em veículo proposta pela apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, com fulcro nos artigos

332 §1º e 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise de suas razões.

Inicialmente, observo que a sentença recorrida aplicou corretamente o regime prescricional ao caso concreto. Explico.

Na espécie, tratando-se de pretensão indenizatória formulada em face da Fazenda Pública, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que dispõe:

"As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram."

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal que, nas ações de reparação de danos contra o Estado por supostas ilegalidades no exercício da persecução penal, o termo inicial para contagem do prazo prescricional é o trânsito em julgado da sentença penal absolutória.

No caso em análise, conforme bem consignado na sentença, o trânsito em julgado da sentença penal absolutória (Processo nº 17332-69.2015.811.0002) ocorreu em data de 15/05/2018 (id. 264741271), de modo que o prazo prescricional quinquenal se encerrou em 15/05/2023. No entanto, a presente ação foi ajuizada apenas em 26/05/2023 id. 264739715, quando já transcorrido o prazo legal.

A tese central da Apelante reside na alegação de que o prazo prescricional deveria ter sido suspenso em razão da impossibilidade de atuação de sua advogada por motivo de saúde no período entre 14/05/2023 e 26/05/2023.

Contudo, tal argumentação não encontra amparo legal.

A prescrição é instituto de direito material, e as causas que a impedem, suspendem ou interrompem são taxativamente previstas em lei, especificamente nos artigos 197 a 204 do Código Civil e, no que concerne à Fazenda Pública, no próprio Decreto nº 20.910/1932.

Em nenhuma dessas disposições normativas está prevista a suspensão da prescrição por motivo de doença do advogado da parte. Como bem destacou o juízo de origem:
"a hospitalização da advogada da parte requerente não tem o condão de suspender um prazo prescricional, cuja natureza é de direito material".

Ademais, a Apelante equivoca-se ao invocar o art. 221 do Código Civil como fundamento para a suspensão do prazo prescricional, uma vez que o referido dispositivo não possui a redação ou o conteúdo alegado em suas razões recursais. Não existe no ordenamento jurídico brasileiro norma que estabeleça a suspensão do prazo prescricional em razão de doença do advogado.

Colaciono entendimento jurisprudencial:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
. ALEGADA PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. SERVIDORA MUNICIPAL.
PRESCRIÇÃO
. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO
DANO
. PRAZO
QUINQUENAL
. TRANSCURSO DO PRAZO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação Cível interposta por servidora municipal em face do reconhecimento da
prescrição
de sua pretensão indenizatória por suposta perseguição política entre os anos de 2012 e 2016, em razão da atividade política de seu cônjuge.
II. Questão em discussão
2. Delimita-se a controvérsia ao termo inicial do prazo prescricional para propositura da ação e a existência de elementos que demonstrem a perpetuação do
dano

moral
além de 2013.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional para a pretensão indenizatória contra a Fazenda Pública é
quinquenal
, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.
4. A
prescrição
tem seu termo inicial a partir do momento em que a parte autora tem ciência inequívoca do
dano
e pode exercer sua pretensão, conforme disposto no art. 189 do Código Civil.
5. No caso concreto, ficou demonstrado que a recorrente teve ciência do alegado
dano
em 13/02/2013, data em que foi retirada da escala de plantão e protocolou requerimento administrativo, registrando boletim de ocorrência e prestando declaração ao Ministério Público.
6. O ajuizamento da demanda em 29/05/2018 excedeu o prazo
quinquenal
, impondo-se o reconhecimento da
prescrição
.
7. O indeferimento da produção de prova testemunhal pelo juízo de origem não configurou cerceamento de defesa, pois a documentação constante nos autos era suficiente para o julgamento antecipado da lide.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "O termo inicial do prazo prescricional para a ação de
indenização
por
danos
materiais e
morais
é a data em que a parte autora teve ciência inequívoca do
dano
e de sua extensão, não sendo reconhecida a perpetuação do
dano
sem elementos comprobatórios suficientes."
Dispositivos relevantes citados: CC/2002; arts. 189 e 206, §3º, V; Decreto n. 20.910/1932; art. 1º.;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1333609/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/10/2012;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001999-47.2023.8.11.0045, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 29/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/05/2024); e
TJ-MT, Apelação Cível 1005188-89.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 27/02/2025, DJE 06/03/2025.
(N.U 0003149-70.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

A Apelante confunde, ainda, os institutos da suspensão do prazo prescricional (direito material) com a devolução de prazos processuais (direito processual). Os precedentes por ela citados (AgRg no AREsp 531.572/RS e AgInt no AREsp 696.965/SP) tratam especificamente da possibilidade de devolução de prazos processuais por justa causa, nos termos do art. 223 do CPC, e não de suspensão do prazo prescricional para ajuizamento da ação.

Ademais, mesmo para os prazos processuais, a jurisprudência citada exige a demonstração de total impossibilidade do único procurador e a ausência de condições de substabelecer o mandato, o que não foi comprovado no caso concreto.

A Apelante argumenta, ainda, que os princípios da proporcionalidade e razoabilidade deveriam ser aplicados para afastar a prescrição no presente caso.

No entanto, embora relevantes na hermenêutica jurídica, tais princípios não podem servir de fundamento para afastar normas legais expressas e de ordem pública, como aquelas que disciplinam o instituto da prescrição.

A prescrição é mecanismo de estabilização das relações sociais e garantia da segurança jurídica, não podendo ser flexibilizada ao arbítrio de interpretações subjetivas sobre a "justiça" de cada caso concreto, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

Os precedentes citados pela Apelante (AgRg no AREsp 498.497/CE e HC nº 10000230017626000 do TJMG) não guardam pertinência temática com a situação dos autos, pois tratam de matérias completamente diversas da suspensão do prazo prescricional por doença do advogado.

Admitir a tese da recorrente seria criar, por via judicial, uma nova hipótese de suspensão do prazo prescricional não prevista em lei, o que extrapolaria a função jurisdicional e usurparia competência legislativa.

Diante do exposto, considerando que, a prescrição da pretensão autoral foi corretamente reconhecida pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista o transcurso do prazo quinquenal entre o trânsito em julgado da sentença penal absolutória - id. 264741258 (15/05/2018) e o ajuizamento da presente ação (26/05/2023);

Não há previsão legal para suspensão do prazo prescricional para ajuizamento de ação por motivo de doença do advogado da parte.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça concedida à Apelante (art. 85, §11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025